Tribunal: STF
Processo: ADPF 613
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INADMISSIBILIDADE. REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE NÃO ATENDIDO. DECISÃO JUDICIAL NO PROCESSO DE ORIGEM AINDA PENDENTE DE DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO, PRESENTES OUTROS MEIOS CAPAZES DA SANAR A ALEGADA LESIVIDADE (ART. 4º, CAPUT, LEI Nº 9.882/1999). NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB - em face da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0072805-24.2016.4.01.0000, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no julgamento “que concedeu a tutela de urgência e determinou a suspensão da aplicação do item 14.9.7 do edital INEP 13, de 7 de abril de 2017”, e contra o subsequente Edital n. 14, de 21 de março de 2019 - Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 2019. 
    2. Para adequada compreensão do problema jurídico-constitucional posto, transcrevo o teor da decisão judicial apontada como ato do Poder Público lesivo a preceitos fundamentais:
    “Tenho, pois, por presente a plausibilidade do direito defendido e, ao mesmo tempo, a possibilidade de advir aos participantes do Exame Nacional de Ensino Médio dano irreparável ou de difícil reparação, diante das consequências que a atribuição de nota zero acarreta, razão por que dou provimento ao agravo de instrumento para, concedendo a tutela de urgência requerida, determinar a suspensão, em relação ao Exame Nacional do Ensino Médio do exercício em curso, de 2017, da aplicação do item 14.9.4 do Edital INEP nº. 13, de 7 de abril de 2017, na parte em que determina atribuição, sem correção de seu conteúdo, de nota 0 (zero) à prova de redação que seja considerada desrespeitosa aos direitos humanos, até o julgamento de mérito da ação civil pública, ou ulterior deliberação judicial.”
    3. Quanto ao cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, o autor afirma a presença de ato do Poder Público, violação de preceito fundamental e da subsidiariedade na escolha da via processual eleita. Nesse cenário, justifica: “No presente caso, os atos inquinados não possuem caráter normativo (no sentido de serem emanados de fonte legal legislativa), pois relacionam-se à decisões judiciais proferidas por diversos e variados juízos, bem como sequencialmente chancelados por novo e atual regramento que segue aquele espírito decisório: o Edital n 14, de 21 de março de 2019 – Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2019”.
    Segundo alega, atendido o requisito da subsidiariedade, na medida em que não oponível outro processo de caráter objetivo para afastar ou reparar a lesão a preceito fundamental, diante da natureza concreta dos atos ora impugnados, destituídos da abstração normativa exigida para as ações diretas de controle concentrado. De outro lado, articula a ausência de meios subjetivos de tutela jurisdicional com potencial efetivo de controle imediato da referida ofensa a preceitos fundamentais.
    4. Aponta como parâmetro normativo de controle o preceito fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como o sistema dos direitos humanos, incorporado à ordem constitucional.
    5. Explicita que o item n. 14.9.4 do edital INEP n. 13, de 7 de abril de 2017, suspenso pela decisão do TRF da 1ª Região, determina: “14.9. Será atribuída nota 0 (zero) à redação: (...) 14.9.4 que apresente impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, bem como que desrespeite os direitos humanos, que será considerada ‘Anulada’”. Alega que, em decorrência da referida decisão judicial, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP - alterou o manual e os editais posteriores do ENEM, permitindo valoração de nota nas provas de redação do ENEM cujo conteúdo abordasse discurso de violação dos direitos humanos.
    Nesse quadro, assinala que “a mera possibilidade de candidatos do ENEM desrespeitarem os direitos humanos e não receberem (por atribuição) nota zero, por suposto, viola a Constituição Federal de 1988, por macular o art. 1º, inciso III, da CF/88 (dignidade da pessoa humana) ”.
    Destaca desvirtuamento da matriz decisória deste Supremo Tribunal Federal definida no Recurso Extraordinário 898.450/SP, que tratou da possibilidade de candidatos a cargos públicos serem impedidos de prosseguirem no certame no caso de ostentarem tatuagens em certos locais do corpo e com características e conteúdo que impliquem violação dos valores constitucionais. No julgamento desse Recurso Extraordinário (tema de repercussão geral 838), firmada a seguinte tese: “Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais”.
    Nessa linha decisória, argumenta que “os certames públicos podem impedir o acesso de candidatos que deliberadamente apresentem escritos ou imagens que violem valores constitucionais, sendo este o raciocínio que deve prevalecer para o caso das redações do ENEM, como vedação explícita de que candidatos escrevam redações violadoras de direitos humanos, pois a dignidade humana é um “valor constitucional” dos mais relevantes, e, neste sentido, se um candidato pode ser reprovado em concurso público, também deve receber a mesma reprimenda nas redações do ENEM”.
    6. À alegação de que configurados os requisitos da plausibilidade do direito e do perigo da demora na prestação jurisdicional, requer seja concedida medida cautelar para a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0072805-24.2016.4.01.0000, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e do subsequente Edital nº 14, de 21 de março de 2019 - Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 2019 até o julgamento definitivo da presente ação constitucional. Quanto ao último, requer seja inserida “a determinação de que atribuir-se-á nota zero para o candidato que desrespeitar ‘valores constitucionais’, dentre eles os direitos humanos na redação”.
    7. No mérito, pede seja declarado que a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0072805-24.2016.4.01.0000, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e o subsequente Edital nº 14, de 21 de março de 2019 - Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 2019, ferem o preceito fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88), bem como seja determinado que o INEP volte a inserir em seus editais o comando de atribuição de nota zero ao candidato que desrespeitar “valores constitucionais”, dentre eles os direitos humanos na redação, inclusive com a retificação do Edital nº 14, de 21 de março de 2019 - Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 2019.
    8. Em petição de aditamento da inicial, requer que os pedidos cautelar e principal não se limitem ao Edital nº 14, de 21 de março de 2019 - Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 2019, de modo a abranger todos os editais subsequentes.
    Relatados os elementos argumentativos do processo, decido.
    Do Cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
    9. Ainda que presente a legitimidade ad causam ativa, uma vez ajuizada a ADPF pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB -, agremiação partidária com representação no Congresso Nacional, não há como dar-lhe seguimento.
    10. O art. 4º, caput, da Lei nº 9.882/1999 autoriza o relator a indeferir liminarmente a petição inicial “quando não for o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental”. Já o § 1º desse dispositivo é expresso ao assentar que “não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade”.
    Isso porque a arguição de descumprimento de preceito fundamental desempenha, no conjunto dos mecanismos de proteção da ordem constitucional, específica e excepcional função de evitar, à falta de outro meio efetivo para tanto, a perenização no ordenamento jurídico de comportamentos estatais – de natureza normativa, administrativa e jurisdicional – contrários a um identificável núcleo de preceitos – princípios e regras – tidos como sustentáculos da ordem constitucional estabelecida.
    11. Observo, nesse sentido, que o descumprimento de preceito fundamental acionador do mecanismo de defesa objetiva da ordem constitucional (art. 102, §1°, CRFB) se manifesta na contrariedade às linhas estruturantes da Constituição, àquilo que, mesmo não identificado com esta ou aquela fração do texto positivado, é reconhecido como elemento material da ordem constitucional. Pilares de sustentação, explícitos ou implícitos, sem os quais a ordem jurídica delineada pelo Poder Constituinte, seja ele originário ou derivado, ficaria desfigurada na sua própria identidade.
    Desse modo, não viabiliza, a dinâmica jurídico-constitucional, o uso desmedido ou desconfigurado da ADPF enquanto singular instrumento de proteção da ordem constitucional. 
    12. Se, de um lado, o art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/1999 não descura do caráter objetivo e abstrato da ADPF, a emprestar-lhe efeito vinculante e erga omnes, de outro, tampouco a antepõe a todo o sistema difuso de tutela dos direitos subjetivos de índole constitucional. O preceito comporta interpretação que legitima o Supremo Tribunal Federal a exercer, à vista do caso concreto, o juízo de admissibilidade, seja quando incabíveis os demais instrumentos de controle concentrado, seja quando constatada a insuficiência ou inefetividade da jurisdição subjetiva para afirmar a tutela da ordem constitucional de forma pronta. 
    Assim, como sinaliza a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não basta a disposição de processos ordinários ou interposição de recurso extraordinário para afastar a utilidade da ADPF, mas a efetividade do instrumento processual a ser acionado na tutela dos preceitos fundamentais.
    Vale dizer, no exame dos casos de feição objetiva é que se verificará a potencial efetividade da arguição de descumprimento de preceito fundamental como ação competente para dar tutela ao direito constitucional de forma ampla, geral e imediata, com o objetivo de evitar a frustração da tutela do preceito fundamental da segurança jurídica.
    13. O requisito da relevância trata, bem vistas as coisas, de juízo implícito de admissibilidade do pedido, como decidido na ADPF 76 e na ADPF 33, ambas de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Nessa perspectiva, de feição dinâmica quanto à hipótese de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, em conformidade com os precedentes citados, “seria possível admitir, em tese, a propositura de ADPF diretamente contra ato do poder público, nas hipóteses em que, em razão da relevância da matéria, a adoção da via ordinária acarrete danos de difícil reparação à ordem jurídica”.
    14. Explicitada a premissa normativa quanto à admissibilidade e manejo da arguição de descumprimento de preceito fundamental, analiso o contexto da controvérsia constitucional em jogo.
    15. Pretende o autor o reconhecimento da inconstitucionalidade da decisão tomada no Agravo de Instrumento n. 0072805-24.2016.4.01.0000, proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e do subsequente Edital nº 14, de 21 de março de 2019 - Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 2019, e todos os demais, ao fundamento de violação do preceito fundamental da dignidade da pessoa humana e dos direitos humanos, cuja normatividade é parte integrante do bloco de constitucionalidade.
    Nessa linha, reitero, defende, como premissa jurídica para a resolução do problema constitucional posto, seja vedado aos candidatos do ENEM “escrever redações violadoras de direitos humanos, pois a dignidade humana é um “valor constitucional” dos mais relevantes, e, neste sentido, se um candidato pode ser reprovado em concurso público, também deve receber a mesma reprimenda nas redações do ENEM”, à analogia do precedente formado no RE 898.450.
    16. Da análise das razões iniciais e dos documentos juntados, emerge que o requisito da subsidiariedade não foi observado. 
    A decisão ora contestada como lesiva a preceito fundamental foi objeto de impugnação judicial na STA 864 e na SS 1.127, ambas indeferidas, em decisões com trânsito em julgado. Todavia, prossegue ainda em seus trâmites o processo de origem, ainda sem decisão definitiva sobre o mérito. Nesse contexto, infere-se a existência de meios adequados e eficazes de discussão do problema jurídico e solução efetiva da tutela veiculada no caso concreto.
    17. Sem dúvida, não há possibilidade efetiva de acesso a outros processos constitucionais de feição abstrata para a objeção do ato do Poder Público materializado na decisão jurisdicional impugnada e, por consequência, nos editais trazidos em sua conclusão. Entretanto, a subsidiariedade, como explicitado, há de ser analisada em um cenário normativo de controle amplo, de convergência na análise dos instrumentos processuais com aptidão para a solução do estado de violação dos preceitos fundamentais.
    De todo insuficiente para justificar o acionamento da ADPF a indicação, como premissa, de um único ato decisório, ainda pendente de juízo definitivo de mérito no caso concreto.
    Ainda que, na petição de aditamento da inicial, tenha sido apontado o incremento de decisões judiciais, com a indicação de dois casos (processo 1002052-23.2020.4.01.3900, Seção Judiciária Federal do Pará; processo 1002237-70.2020.4.01.3800, Seção Judiciária Federal de Minas Gerais), é certo que essas decisões versam sobre outro ponto, a saber, uma auditoria no resultado dos exames, por conta do procedimento de correção, a fim de se verificar se condizentes, os resultados, com o efetivo desempenho na prova. Não se relacionam, portanto, esses dois atos decisórios com o objeto ora identificado como ato lesivo do Poder Público.
    18. Nessa linha de interpretação jurídica, recente decisão proferida no julgamento do agravo regimental na ADPF 508, relator Ministro Luís Roberto Barroso, no Plenário Virtual (decisão de julgamento do dia 22.6.2020). Replico a razão de decidir compartilhada à unanimidade, que explicita a premissa normativa adotada nesta decisão:
    “Não se pode transformar a arguição de descumprimento de preceito fundamental numa espécie de recurso último extemporâneo, quando a parte sucumbente ou prejudicada se mantiver irresignada após o malogro ou a não interposição dos recursos cabíveis de acordo com a legislação processual. Essa não é a função da ADPF, e nisto consiste a própria razão de ser da regra da subsidiariedade, que não foi observada na presente hipótese.
    5. Esta Corte tem, realmente, aceitado a propositura de ADPF para questionar conjuntos de decisões judiciais que possam estar em conflito com preceitos fundamentais. Nesse sentido são os seguintes precedentes: ADPF 485, de minha relatoria; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio. Mas este não é este o caso. A petição inicial apontou uma única decisão como violadora de preceito fundamental, sendo que havia meio processual adequado e eficaz para sua impugnação, que não foi utilizado no momento processual oportuno.”
    19. Considerada a existência de outros meios processuais adequados para, na dimensão em tese, impugnar os atos normativos identificados na inicial, e solucionar de forma imediata, eficaz e local a controvérsia constitucional apontada, o conhecimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não passa no parâmetro normativo-decisório construído por esse Supremo Tribunal Federal, por meio de seus precedentes judiciais, quanto ao sentido atribuído ao requisito da subsidiariedade.
    20. Não configurada situação de concreto contexto jurisdicional conflitante apta a qualificar a controvérsia constitucional como relevante, nos termos do art. 3º, V, da Lei 9.882/99, que prescreve, como requisito da petição inicial, “a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado”, para satisfazer a exigência do postulado da subsidiariedade. 
    Portanto, incabível a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, a teor do art. 1º, caput e parágrafo único, I, da Lei 9.882/1999, uma vez que a pretensão nela deduzida não se amolda à via processual objetiva eleita.
    Conclusão 
    21. Ante o exposto, forte no 4º, caput e I da Lei nº 9.882/1999 e 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, prejudicado o exame do pedido de liminar. 
    À Secretaria Judiciária para as providências necessárias.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora